Tribunal: TJDFT
Processo: 0720056-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720056-80.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Deivid de Souza Irineu Agravado: AGEFIS – Agência de Fiscalização do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de petição (Id. 16715404) formulada pelo agravante, no intuito de obter a retirada do presente recurso da pauta da 18a Sessão Ordinária Virtual a ser encerrada hoje, dia 10 de junho de 2020. A respeito da questão, examine-se o teor do art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 1029/2018: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: I os indicados pelo Relator quando da solicitação de inclusão em Pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os destacados pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal e/ou pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/DF; IV os que tiverem pedido de sustentação oral; V os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. § 1o As solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral (inciso IV), as quais deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos, deverão ocorrer até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se, então, que o requerimento de retirada de pauta deveria ter ocorrido 48 (quarenta e oito) horas antes do início da referida sessão. Diante do exposto, indefiro o requerimento e determino o prosseguimento do julgamento. Publique-se. Brasília–DF, 10 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator